Tribunal: TJDFT
Processo: 0711389-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711389-95.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: LUNETE RODRIGUES DO NASCIMENTO RECLAMADO: JUIZO DA SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de novo requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado por Lunete Rodrigues do Nascimento. A reclamante, dessa vez, requer a concessão parcial do benefício, limitada à obrigação de pagar os honorários advocatícios de sucumbência. Fundamenta o requerimento no art. 98, § 5o, do Código de Processo Civil (id 71106575). É o relatório. A norma citada pela reclamante permite, em tese, a concessão do benefício da gratuidade da justiça em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou mesmo a redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. Contudo, a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício foi apreciada na decisão anterior, razão pela qual adoto os fundamentos expostos naquela ocasião para indeferir o novo requerimento, que é apenas uma variação do anterior. A reclamante não preenche os requisitos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. Ela é servidora pública do Distrito Federal. Exerce o cargo de técnica em higiene dental. Recebeu remuneração bruta de R$ 7.933,59 (sete mil novecentos e trinta e três reais e cinquenta e nove centavos) em fevereiro de 2025 (id 70412150). Essa não é a única atividade exercida por ela. A Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF) registra uma segunda (2a) fonte de renda que pagou o dobro dos valores do serviço público (id 70412151). Há dois (2) empréstimos consignados registrados no contracheque. O crédito concedido indica que ela submeteu-se a um processo de avaliação do patrimônio pela instituição financeira capaz de garantir o pagamento do crédito recebido. Essas são circunstâncias incompatíveis com a finalidade do benefício da gratuidade da justiça. Registro que o indeferimento não representa obstáculo ao acesso à justiça. A tutela jurisdicional foi adequadamente prestada à reclamante nos Juizados Especiais Cíveis do Distrito Federal gratuitamente. O acesso ao Juizado Especial independe do pagamento de custas, taxas ou despesas em primeiro grau de jurisdição (art. 54 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais). O prolongamento do litígio decorre de ato voluntário e supõe-se que a reclamante foi devidamente instruída pelo Advogado dos eventuais riscos da pretensão e das consequências que poderão advir da demanda, conforme exige o art. 9o do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão da gratuidade da justiça em relação aos honorários advocatícios de sucumbência. Recolha-se o preparo nos termos da decisão anterior (id 70781256). Advirto a reclamante que a eventual condenação ao ônus de sucumbência observará o art. 85, §§ 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil se houver a angularização da relação processual, visto que o valor da causa é irrisório. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator